Tribunal: TJPA
Processo: 0003202-84.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003202-84.2018.8.14.0067

APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

APELADO: EDIL OLIVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM LICITAÇÃO FORMALIZADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação Monitória ajuizada por Edil Oliveira Martins em face do Município de Mocajuba, visando à constituição de título executivo judicial com base em cheque emitido pela municipalidade no valor de R$ 2.102,34. O Município opôs embargos monitórios, alegando ausência de procedimento licitatório e de contratação formal. O Juízo de origem rejeitou os embargos e constituiu o título executivo, decisão contra a qual o Município interpôs Apelação Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a constituição de título executivo judicial contra a Fazenda Pública com base em cheque emitido sem contrato administrativo formal ou prévio procedimento licitatório; (ii) analisar se a ausência de licitação impede o reconhecimento da obrigação de pagamento pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 339.

O autor apresentou prova escrita sem eficácia de título executivo (cheque emitido pelo Município), preenchendo os requisitos do art. 700 do CPC.

Cabia ao Município demonstrar vícios ou excessos no valor cobrado, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de licitação ou contrato formal não obsta o dever de pagamento quando comprovada a efetiva prestação do serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, conforme entendimento reiterado do STJ (AgRg no REsp 1256578/PE).

A documentação apresentada foi suficiente para demonstrar a prestação do serviço e a origem da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública quando instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo.

A ausência de licitação e de contrato formal não exime o ente público do dever de pagamento quando comprovada a efetiva prestação dos serviços.

A recusa do pagamento, sob alegação de ausência de procedimento licitatório, configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 701, § 2º, e 487, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1256578/PE; STJ, Súmula 339; STJ, REsp 1.556.834-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STF, RE nº 870.947-ED, Rel. Min. Luiz Fux.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER
DA REMESSA NECESSÁRIA E
DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo
Município de Mocajuba
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara ÚNICA da Comarca de Mocajuba em ação monitória ajuizada por
Edil Oliveira Martins
que rejeitou os embargos monitórios apresentados pelo ente municipal e constituiu o título executivo, nos seguintes termos:

(...) Tendo em vista todo o exposto, REJEITO os embargos monitórios apresentados pelo Município Requerido e, como consequência, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL para constituir de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo na forma do disposto art. 701, § 2º do CPC, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, reconhecendo a dívida em favor do Autor de R$ 2.102,34 (dois mil e cento e dois reais e trinta e quatro reais), referente ao cheque colacionado, a ser atualizado, monetariamente, pelo IPCAE, que incide a partir da data de emissão estampada na cártula e os juros de mora começam a ser contados da primeira apresentação à instituição sacada (STJ. 2ª Seção. REsp 1.556.834-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/6/2016 - RECURSO REPETITIVO), bem como acrescido de juros de mora pelo índice de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, conforme orientação extraída do julgamento do RE nº 870.947-ED (STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIX FUX, DJU 03/02/2020), resolvendo o mérito da demanda, extinguindo-a na forma do art. 487, I do CPC..

O Município de Mocajuba defende a reforma da sentença inicialmente por ausência de documentação suficiente para o recebimento da petição inicial.

Aduz não haver empenho de despesa em nome do apelado ou qualquer procedimento licitatório ou de admissão (Id n° 9807516).

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu a manutenção da sentença (Id n° 9807526).

O Ministério Público de 2º grau absteve-se de opinar, nos termos do art. 5º, e incisos, da Recomendação nº 34/2016- CNMP (Id n° 12246916).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível e recebo a remessa necessária.

A matéria discutida diz respeito a sentença que rejeitou embargos monitórios apresentados pelo Município de Mocajuba para constituir o título executivo em razão do inadimplemento pelo ente municipal de R$ 2.102,34 (dois mil e cento e dois reais e trinta e quatro reais), referente ao cheque emitido pelo Município em favor do apelado.

O CPC/15 exige do autor da ação monitória a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos seguintes termos escrita sem eficácia de título executivo, nos seguintes termos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Outrossim, não há dúvidas quanto ao cabimento de ação monitória ajuizada pelo credor da Fazenda Pública, conforme entendimento sumulado pelo STJ:

SÚMULA n° 339 É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

Portanto,
uma vez cumprida a exigência de apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, incumbe ao devedor demonstrar de forma clara eventuais vícios na metodologia utilizada ou o valor que entende excedente, ônus do qual o ora apelante não se desincumbiu.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE "VENDOR". TÍTULO EXECUTIVO. ART. 585, II, DO CPC. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO SUFICIENTE.

1. A operação bancária denominada "vendor" materializa-se em contratos das mais variadas formas, sendo incorreto afirmar, a priori e indistintamente, que não ostentam estes a condição de títulos executivos. No caso, os contratos apresentam valores fixos e determinados e foram assinados pela própria devedora, não havendo dúvida quanto à executoriedade daqueles documentos. 2. É suficiente para instruir a inicial de execução o demonstrativo que permite a exata compreensão da evolução do débito e informa os índices utilizados na atualização da dívida cobrada. 3. Recurso especial provido. (REsp 1309047/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 13/09/2013)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM FAVOR DE EX-ESPOSA - ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DA ORDEM. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - 1. HIGIDEZ DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO QUE INDICA O QUANTUM DA OBRIGAÇÃO - CONTA ELABORADA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS EM ARESTO DO TRIBUNAL A QUO - 2. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA QUE ABRANGE AS PARCELAS VENCIDAS NOS TRÊS MESES ANTECEDENTES À CITAÇÃO DO EXECUTADO, BEM COMO AQUELAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE, POSSIBILITANDO A EXIGÊNCIA NOS MOLDES DO ART. 733 DO CPC - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 309 DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 3. INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE ANALISOU DETIDAMENTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO DEVEDOR - TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECHAÇADA - IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE REEXAME DO TEMA ATINENTE À HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS, POR IMPORTAR EM EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - QUESTÃO A SER OBJETO DE DEMANDA PRÓPRIA - 4. RECURSO DESPROVIDO. (RHC 30.476/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 19/12/2011)

Por fim,
as alegações do apelante, no sentido de ser necessário prévio procedimento licitatório, não prosperam, pois o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria se evidencia na direção de que a ausência de procedimento licitatório não obsta a procedência da cobrança contra a Fazenda Pública.

Com efeito, eventuais falhas da Administração não devem prejudicar e/ou deixar desamparada a parte que, de boa-fé, adimpliu suas obrigações com o fornecimento da mercadoria acordada, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público. Ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS DA PREFEITURA E NOTA FISCAL EMITIDA. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE). 2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado, pois comprovada a realização da contratação com a efetiva prestação dos serviços demonstrada, inclusive com (9952249, 9952249, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-20)

Assim, entendo que o Município Requerido deixou de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, sobretudo por entender que o desrespeito ao procedimental para a liquidação de qualquer débito do Município, especialmente no tocante ao alegado desrespeito aos ditames da Lei nº 4.320/64 ou na Lei de Licitações, nº 8.666/93, não podem afastar a pretensão autoral, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa do Município que teve prestado um serviço em seu favor.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2025